Tribunal: TJDFT
Processo: 0785209-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de decretação de nulidade de Auto de Infração de Trânsito e de cancelamento de multa, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor atribuído à causa, com fundamento no art. 81, § 2o, do CPC.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83903468). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83903472).
3. Na origem, a parte autora narrou que ajuizou ação com o objetivo de anular auto de infração de trânsito e as penalidades dele decorrentes. Alegou que não recebeu o auto de infração no momento da abordagem. Sustentou que foram omitidos dados técnicos do etilômetro. Argumentou que não constava assinatura da autoridade no auto. Pontuou que não foram apontados sinais de embriaguez aptos a justificar a autuação. Afirmou que não existiam elementos probatórios suficientes sobre a abordagem e sobre a recusa atribuída ao condutor. Aduziu que não houve dupla notificação válida. Defendeu a insuficiência da documentação administrativa apresentada. Requereu, ao final, a nulidade do auto de infração e das penalidades administrativas correlatas.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a sentença incorreu em vício de fundamentação ao manter a improcedência e ao reconhecer litigância de má-fé. Aduziu que a autarquia não apresentou integralmente o processo administrativo e limitou-se à juntada de telas sistêmicas e documentos internos. Sustentou que houve confissão administrativa quanto à impossibilidade de verificação da regularidade do equipamento referido na autuação. Argumentou que a prova da notificação eletrônica foi insuficiente. Defendeu que a condenação por má-fé se apoiou em elementos genéricos e externos ao processo. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com o afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) definir se é cabível a anulação do auto de infração e das penalidades administrativas impostas; (ii) verificar se é cabível a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. Os documentos juntados aos autos demonstraram a regularidade suficiente do ato administrativo impugnado. O conjunto probatório revelou os dados da autuação, a tipificação da infração no art. 165-A do CTB, a identificação do agente autuador e a expressa anotação de que o condutor se recusou a realizar o teste de etilômetro (ID 83903462).
8. A alegação de nulidade por ausência de dados técnicos do etilômetro não prospera. A sentença consignou que, nas hipóteses de recusa à submissão ao teste, a infração do art. 165-A do CTB se consuma pela simples negativa do condutor, independentemente da aferição do teor alcoólico, de modo que a validade do auto não depende da realização do teste nem da produção de medição técnica. Ademais, consta do AIT o número identificados do instrumento (ID 83903462, p. 10). O auto de infração registrou a recusa expressa e consignou as circunstâncias da abordagem, o que se mostrou suficiente para embasar o ato administrativo.
9. No que diz respeito à alegação de ausência de notificação, o documento de ID 83903462, p. 9 e 12, trouxe informações sobre a data da notificação da autuação, a data da notificação da penalidade, os registros de postagem correspondentes e o rastreamento da entrega postal, além da consulta de situação do veículo no SNE, com indicação de adesão pretérita ao sistema. Esses elementos foram aptos a demonstrar a ciência administrativa em moldes compatíveis com o regime do CTB e com a regulamentação de trânsito aplicável ao caso.
10. A parte autora formulou pretensão anulatória fundada em premissas incompatíveis com a própria documentação constante dos autos, pois alegou desconhecimento do auto e ausência de notificação, embora os documentos administrativos apontassem a regular expedição das notificações e a própria existência de elementos suficientes para a identificação da autuação, conforme ID 83903462. A sentença destacou, ainda, que as alegações autorais não encontraram correspondência na prova produzida, razão pela qual afastou, com acerto, as teses de nulidade do procedimento administrativo.
11. Nos termos dos arts. 77, I, 80, I e II, e 81, § 2o, do CPC, a parte deve expor os fatos conforme a verdade e não pode utilizar o processo para deduzir pretensão dissociada da realidade probatória ou para perseguir objetivo incompatível com a lealdade processual. No caso concreto, a sentença reconheceu que a parte recorrente deduziu narrativa incompatível com os elementos objetivos dos autos, ao sustentar desconhecimento de autuação e vícios cuja premissa fática era infirmada pela documentação administrativa, especialmente pela prova de notificação e pelo teor do auto de infração juntados sob o ID 83903462, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé.
12. A manutenção da multa processual também se justifica porque a argumentação recursal não infirmou a conclusão central da sentença sobre a conduta processual adotada. Houve uso do processo com alegações que não correspondiam à verdade dos fatos, razão pela qual houve enquadramento da conduta nos incisos I e II do art. 80 do CPC. Foi registrado na sentença, de forma expressa, a deslealdade processual e a tentativa de infirmar ato administrativo regularmente documentado. Nesse cenário, não há motivo para afastar a penalidade imposta.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.